Tribunal: STF
Processo: RHC 80180
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que
acontece quando, argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos
atos que se seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à
impetração, a reconhecê-la.
PRESCRIÇÃO - ELEMENTOS - HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Muito embora possível a concessão de habeas de ofício em processo
revelador da impetração de idêntica medida, estando a prescrição
ligada a elementos fáticos, tudo recomenda que se deixe ao próprio
órgão competente para o julgamento da ação penal o exame respectivo,
o que poderá ocorrer, de imediato, ante provocação do acusado.